Tribunal: STM
Processo: 7000502-84.2024.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AÇÃO PENAL MILITAR. FASE PROCESSUAL DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DA FASE DO ART. 417, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ERROR IN PROCEDENDO. IRRESIGNAÇÃO PROCEDENTE. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A Defesa Pública insurge-se contra a decisão do Juízo a quo, que determinou a apresentação do rol de testemunhas no momento da resposta à acusação (art. 396-A do CPP), sob pena de preclusão, considerando ser inaplicável, na ação penal militar originária, o art. 417, § 2º, do CPPM. 2. A observância dos art. 396 e 396-A do CPP no Processo Penal Militar traduz-se em medida mais benéfica à defesa, por ampliar o espectro de incidência dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Todavia, as modificações promovidas pela Lei nº 11.719, de 2008, no Processo Penal comum, não alcançaram a ritualística castrense, que, posteriormente, sofreu apenas adaptações pontuais, determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Respeitados os aperfeiçoamentos indicados pela Suprema Corte nas normas do CPPM, o rito processual castrense encontra-se preservado. Não existe qualquer autorização judicial ou legal para o afastamento de procedimento próprio no julgamento de delitos militares, em medida mais ampla que o deliberado pelo STF. 4. Não é aceitável privar a defesa da possibilidade de indicar suas testemunhas, segundo estabelecido no CPPM, impingindo-lhe a preclusão deste direito, na fase da resposta à acusação, sendo plenamente possível que apresente o rol testemunhal no prazo do art. 417, § 2º, do CPPM, fruto da possibilidade de coexistência dos dispositivos do Processo Penal Militar com as normas do CPP, acrescidas pelo STF. 5. Assim, a deliberação do Juízo primevo para a Defesa indicar o rol testemunhal em momento antecipado, sob pena de preclusão, representa a adoção de um rigor procedimental que fere a sistemática do Direito Processual Penal Militar, além de ferir o princípio da ampla defesa. 6. Existência de ato tumultuário praticado pelo Magistrado de primeira instância, a ensejar o provimento da Correição Parcial, com o propósito de se retomar a observância do rito processual próprio, definido no CPPM. 7. Correição Parcial deferida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000502-84.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: KAUA ARAUJO DA MOTTA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO À
PRESENTE CORREIÇÃO PARCIAL, PARA GARANTIR À DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, NOS AUTOS DA APM Nº 7001007-79.2023.7.01.0001/RJ, A
APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS, APÓS A INQUIRIÇÃO DA
ÚLTIMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, DETERMINANDO AO JUÍZO DE
ORIGEM, ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA RESPECTIVA, O
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 417, § 2º, DO CPPM. OS MINISTROS
JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA INDEFERIAM O
PEDIDO DE CORREIÇÃO PARCIAL INTERPOSTO PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, E MANTINHAM O DESPACHO PROFERIDO PELO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, DR. JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS, NOS AUTOS
DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7001007-79.2023.7.01.0001, QUE DETERMINOU
A APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS, EM CONFORMIDADE COM
O ART. 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000502-84.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REQUERENTE: KAUA ARAUJO DA MOTTA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AÇÃO PENAL MILITAR. FASE
PROCESSUAL DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARROLAMENTO DE
TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DA FASE DO ART. 417, §
2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ERROR IN
PROCEDENDO. IRRESIGNAÇÃO PROCEDENTE. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. A Defesa Pública insurge-se contra a decisão do Juízo a quo, que determinou
a apresentação do rol de testemunhas no momento da resposta à acusação (art.
396-A do CPP), sob pena de preclusão, considerando ser inaplicável, na ação
penal militar originária, o art. 417, § 2º, do CPPM.
2. A observância dos art. 396 e 396-A do CPP no Processo Penal Militar traduz-
se em medida mais benéfica à defesa, por ampliar o espectro de incidência dos
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal. Todavia, as modificações promovidas pela Lei nº 11.719, de
2008, no Processo Penal comum, não alcançaram a ritualística castrense, que,
posteriormente, sofreu apenas adaptações pontuais, determinadas pelo Supremo
Tribunal Federal.
3. Respeitados os aperfeiçoamentos indicados pela Suprema Corte nas normas
do CPPM, o rito processual castrense encontra-se preservado. Não existe
qualquer autorização judicial ou legal para o afastamento de procedimento
próprio no julgamento de delitos militares, em medida mais ampla que o
deliberado pelo STF.
4. Não é aceitável privar a defesa da possibilidade de indicar suas testemunhas,
segundo estabelecido no CPPM, impingindo-lhe a preclusão deste direito, na
fase da resposta à acusação, sendo plenamente possível que apresente o rol
testemunhal no prazo do art. 417, § 2º, do CPPM, fruto da possibilidade de
coexistência dos dispositivos do Processo Penal Militar com as normas do CPP,
acrescidas pelo STF.
5. Assim, a deliberação do Juízo primevo para a Defesa indicar o rol
testemunhal em momento antecipado, sob pena de preclusão, representa a
adoção de um rigor procedimental que fere a sistemática do Direito Processual
Penal Militar, além de ferir o princípio da ampla defesa
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366349 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Existência de ato tumultuário praticado pelo Magistrado de primeira
instância, a ensejar o provimento da Correição Parcial, com o propósito de se
retomar a observância do rito processual próprio, definido no CPPM.
7. Correição Parcial deferida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento à presente Correição Parcial, para garantir à
Defensoria Pública da União, nos autos da APM nº 7001007-79.2023.7.01.0001/RJ, a
apresentação do rol de testemunhas após a inquirição da última testemunha de acusação,
determinando ao Juízo de origem, antes da realização da audiência respectiva, o cumprimento
do disposto no art. 417, § 2º, do CPPM.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial, com pedido de liminar, interposta pela Defensoria
Pública da União (DPU), com esteio no art. 498 do Código de Processo Penal Militar
1
(CPPM) e no art. 160, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
2 (RISTM),
contra o Despacho proferido pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7001007-
79.2023.7.01.0001/RJ, na qual consta como denunciado o ex-Sd EV Ex KAUA ARAUJO DA
MOTTA, acusado de haver praticado, em tese, o delito capitulado no art. 290 do Código
Penal Militar (CPM).
O aludido Despacho, no que é pertinente, restou assim fundamentado (evento
45 da APM nº 7001007-79.2023.7.01.0001):
A resposta à acusação no processo penal militar, decorre de recentíssimo precente (sic)
judicial fixado pelo E. STF, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 142608, que tem
potencial para ocasionar ajustes de interpretação e especialmente de aplicação prática no
âmbito do sistema de Justiça Militar, justamente por envolver e mesclar ritos procedimentais
distintos.
Desse modo, o rito do CPP deverá ser aplicado desde o recebimento da denúncia até o
interrogatório, que ocorrerá na forma do art. 400 do CPP. Assim, conforme o Art. 396-A, CPP,
o arrolamento de testemunhas deve ser feito na resposta à acusação, sob pena de preclusão,
razão pela qual não se aplica, por incompatibilidade, a fase do art. 417, §2º do CPPM, sem
prejuízo de apresentação direta das testemunhas arroladas na audiência de instrução, sem
requerer a intimação pelo Juízo.
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366349 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concluída a Audiência de Instrução, não há qualquer óbice à retomada da marcha do Código
de Processo Penal Militar, na forma dos arts. 427, 428 e seguintes, já que o precedente citado
se limitou a disciplinar, por injução (sic), a aplicação das fases de resposta à acusação, que
implica na (sic) audiência no arrolamento de testemunhas para uma audiência de instrução
concentrada.
A despeito da resposta à acusação ter pugnado pela observância do Art. 417, §2º do CPPM,
sem arrolar as testemunhas de defesa, deixo de considerar a inércia processual e suas
consequências, vez que há outra modalidade de requerimento, cuja análise interpretativa deve
ser dirimida desde logo. Além do mais, há possibilidade de suprimento.
Isso posto, a fim de assegurar os direitos do réu, de forma substancial, e de modo excepcional,
é de se determinar o retorno dos autos à Defesa, no mesmo prazo de 10 (dez) dias, para que
complemente a resposta à acusação, se desejar, vez que não será cabível a fase do Art. 417,
§2º do CPPM.
(...)
Do exposto:
- Indefiro o pedido de aplicação do art. 417, §2º, do CPPM, devendo, neste momento
processual, ser aplicado o rito processual do CPP Comum, na forma dos arts. 396 e 396-A,
nos termos do prcedente (sic) fixado pelo STF.
- Reabro o prazo de manifestação defensiva.
Inconformada com o indeferimento do seu pleito, consistente na aplicação do
art. 417, § 2º, do CPPM
3, a defesa pública interpôs a presente Correição Parcial (evento 1,
doc. 3), objetivando a retificação da manifestação do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, ao
argumento de que a decisão determinadora da apresentação do rol de testemunhas, em
conformidade com o art. 396-A do Código de Processo Penal Brasileiro (CPP), mostra-se
tumultuária.
Nessa esteira, o órgão defensivo alega que o Magistrado a quo, observando o
rito do CPP, determinou a apresentação do rol de testemunhas no início do processo, sob pena
de preclusão, ato que, na óptica defensiva, consubstancia a antecipação da fase de
apresentação de provas, que deveria obedecer ao previsto no art. 417, § 2º, do CPPM.
Prossegue aduzindo a existência de ofensa a princípios constitucionais, os quais
elenca na Exordial, e afirma que “a decisão viola a um só tempo todos os princípios listados
ao exigir da DPU a apresentação do rol de testemunhas no início do processo, pois não cabe
ao Poder Judiciário alterar a ritualística prevista em lei processual em prejuízo ao réu”
(Grifo no original).
Ao fim, a DPU pugna pela concessão de efeito suspensivo à Correição,
alegando, para tanto, que o prosseguimento do feito importará evidente prejuízo à Defesa,
solicita concessão de liminar, visando à “retificação do processado”, e, no mérito, requer o
provimento do pleito correicional.
O Ministério Público Militar (MPM) apresentou contrarrazões (evento 1, doc.
5), tecendo as seguintes considerações:
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366349 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, com a manutenção de audiências distintas para oitiva de testemunhas arroladas
pelo Ministério Público e pela defesa técnica, assim como dos artigos 427 e 428 do CPPM,
perfeitamente possível que a defesa indique testemunhas na resposta à acusação e, depois,
indique outras testemunhas no prazo do artigo 417, § 2º, do CPPM, tendo como único limite
o máximo legal.
(...)
Isso posto, conclui-se que as possibilidades de indicação de testemunhas para ambas as partes
são muitas, sendo a do artigo 396-A do CPP apenas mais uma, não se podendo admitir o
prazo da resposta à acusação como o único para a defesa. (Grifo no original)
Em conclusão, o Parquet Castrense manifesta-se pelo "deferimento
(provimento) da correição parcial, permitindo-se à DPU indicar testemunhas no prazo do
artigo 412 (sic), § 2º, do CPPM”.
Na sequência, a pretensão defensiva foi analisada pelo Juízo a quo, que
manteve o Despacho impugnado, sob o argumento de que a fase do art. 417, § 2º, do CPPM,
não se aplica ao presente feito, por incompatibilidade. Na oportunidade, o Magistrado
consignou em sua decisão (evento 64, do processo originário):
Desse modo, o rito do CPP deverá ser aplicado desde o recebimento da denúncia até o
interrogatório, que ocorrerá na forma do art. 400 do CPP. Conforme o Art. 396-A, CPP, o
arrolamento de testemunhas deve ser feito na resposta à acusação, sob pena de preclusão,
razão pela qual não se aplica, por incompatibilidade, a fase do art. 417, §2º do CPPM, sem
prejuízo de apresentação direta das testemunhas arroladas na audiência de instrução, sem
requerimento da intimação pelo Juízo.
Concluída a Audiência de Instrução, não há qualquer óbice à retomada da marcha do Código
de Processo Penal Militar, na forma dos arts. 427, 428 e seguintes, já que o precedente citado
se limitou a disciplinar, por injução (sic), a aplicação das fases de resposta à acusação, que
implica na (sic) audiência no arrolamento de testemunhas para uma audiência de instrução
concentrada.
Ressalte-se que a Defesa tem a possibilidade de apresentar o seu rol de testemunhas na
ocasião da resposta à acusação, assim como em apresentação direta, na audiência de
instrução.
Portanto, não houve qualquer prejuízo aos princípios da Separação dos Poderes, Legalidade,
Devido processo legal, Contraditório, Ampla defesa, Proporcionalidade e Razoabilidade.
(...)
ISSO POSTO,
- MANTENHO O DESPACHO proferido (evento 45), por seus próprios e jurídicos
fundamentos; (Grifos no original)
Remetidos os autos a este Tribunal no período de férias coletivas dos Ministros,
o Exmo. Presidente em exercício, Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, proferiu Decisão em
29/7/2024, indeferindo a liminar pleiteada, em razão da ausência dos requisitos necessários à
concessão da medida excepcional e, também, por se confundir com o mérito (evento 5).
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366349 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ato contínuo, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da
lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE,
pronuncia-se pelo “conhecimento e deferimento desta Correição Parcial, para o escopo de,
na esteira do que postulado pelo requerente, garantir a possibilidade de se valer do
permissivo ínsito no art. 417, § 2º, do CPPM, visando a indicação do rol de testemunhas”
(evento 11).
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), proferida nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7001007-79.2023.7.01.0001/RJ, instaurada contra o
ex-Sd EV Ex KAUA ARAUJO DA MOTTA, acusado da prática, em tese, do delito
capitulado no art. 290 do Código Penal Militar (CPM).
Segundo o Juiz Singular, “o arrolamento de testemunhas deve ser feito na
resposta à acusação, sob pena de preclusão, razão pela qual não se aplica, por
incompatibilidade, a fase do art. 417, § 2º do CPPM, sem prejuízo de apresentação direta
das testemunhas arroladas na audiência de instrução, sem requerer a intimação pelo
Juízo” (Grifo nosso).
Em suas razões recursais, o Órgão de Defesa Pública sustenta, em síntese, que a
determinação supracitada para que a defesa técnica apresentasse o rol de testemunhas no
momento da resposta à acusação, sob pena de preclusão, considerando ser inaplicável, no
vertente caso, o art. 417, § 2º do Código de Processo Penal Militar (CPPM), demonstra-se
tumultuária, pois subverte o rito estabelecido na Norma Processual Castrense.
Inicialmente, antes de analisar as circunstâncias do caso concreto, faz-se
necessário tecer breves considerações acerca da insurgência que ora se examina.
Apesar de ser usualmente tratada na condição de recurso, a Correição Parcial
não possui natureza recursal propriamente dita, apresentando-se como instrumento a ser
manejado na hipótese de erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo,
cometido ou consentido por magistrado, conforme o art. 498 do CPPM:
Casos de correição parcial
Art. 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inescusáveis,
abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para
obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código; (Grifo nosso)
O Regimento Interno desta Corte (RISTM) orienta-se em idêntico sentido:
Art. 160. Admitir-se-á Correição Parcial:
I - para corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário em processo
cometido ou consentido por Juiz, desde que para obviar tais fatos não haja recurso previsto
no CPPM e neste Regimento;
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366349 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - para corrigir arquivamento irregular, decidido na primeira instância, em inquérito ou
processo, em caso de erro de procedimento.
§ 1º Na hipótese do inciso I, o requerimento da parte, se apresentado no prazo legal, será
recebido pelo Juiz Federal da Justiça Militar, que ouvirá a outra parte e o encaminhará ao
Tribunal com as razões de sustentação do ato impugnado. (Grifo nosso)
Acerca das balizas procedimentais da Correição Parcial, Guilherme de Souza
Nucci preleciona:
1199. Conceito de correição parcial: trata-se de recurso, à disposição das partes, voltado à
correção dos erros de procedimento adotados pelo juiz de primeira instância, na condução
do processo, quando provocam inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais. (NUCCI,
Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Militar Comentado, 4ª edição, Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2021. p. 470) (Grifo nosso)
Compulsando os autos de origem, observa-se que tão logo efetivada a citação
do Acusado (evento 33 da APM), o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM
determinou vista à DPU para oferecer resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias,
conforme o precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Ordinário
em Habeas Corpus nº 142.608 (aplicação dos art. 396 e 396-A do CPP no âmbito do processo
penal castrense) (evento 36 da APM).
A Instituição Defensória apresentou resposta à acusação, oportunidade em que
pugnou pela observância dos art. 417, § 2º, e 427 do CPPM, bem como pela intimação do
Ministério Público Militar para que se manifestasse sobre o oferecimento de proposta de
Acordo de Não Persecução Penal em favor do Acusado (evento 43 da APM).
O Juízo monocrático indeferiu o pedido defensivo, sob o argumento de que “o
arrolamento de testemunhas deve ser feito na resposta à acusação, sob pena de preclusão,
razão pela qual não se aplica, por incompatibilidade, a fase do art. 417, §2º do CPPM”
(evento 45 da APM).
À vista desse panorama processual, entendo assistir razão à Defesa. O
Despacho hostilizado comporta retificação, quanto ao entendimento concernente à
inaplicabilidade do art. 417, § 2º, do CPPM, que assegura a apresentação do rol de
testemunhas defensivas, após a inquirição da última testemunha de acusação.
O Magistrado de origem aplicou o rito preconizado nos art. 396 e 396-A do
Código de Processo Penal comum, em decorrência do recente entendimento manifestado pelo
STF, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608. A observância dos
art. 396 e 396-A do CPP na ritualística do Processo Penal Militar traduz-se em medida mais
benéfica à defesa, por ampliar o espectro de incidência dos princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Na esteira da aplicação dos art. 396 e 396-A do CPP, o Juízo a quo manifestou-
se no sentido de adotar a integralidade das disposições do art. 400 do CPP
4, nos termos do
seguinte trecho do Despacho impugnado (evento 45 da APM):
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366349 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, o rito do CPP deverá ser aplicado desde o recebimento da denúncia até o
interrogatório, que ocorrerá na forma do art. 400 do CPP. Assim, conforme o Art. 396-A,
CPP, o arrolamento de testemunhas deve ser feito na resposta à acusação, sob pena de
preclusão, razão pela qual não se aplica, por incompatibilidade, a fase do art. 417, §2º do
CPPM, sem prejuízo de apresentação direta das testemunhas arroladas na audiência de
instrução, sem requerer a intimação pelo Juízo. (Grifo nosso)
O desajuste na Decisão acima reside na desconsideração do disposto na
legislação Processual Penal Militar, especificamente o art. 417, § 2º, do CPPM, sob o
entendimento de que o “rito do CPP deverá ser aplicado desde o recebimento da denúncia
até o interrogatório, que ocorrerá na forma do art. 400 do CPP” (evento 45 da APM).
Assinala-se que o art. 400 do Diploma Processual Penal comum estabelece a
chamada audiência una de instrução e julgamento, ato que concentra as oitivas das
testemunhas da acusação e da defesa, a produção de provas, o interrogatório, apresentação
das alegações finais orais e, por fim, o pronunciamento da Sentença, admitindo-se a
realização de diligências, decorrentes apenas de necessidades surgidas no referido momento
processual.
Esta unificação somente se faz possível, caso a indicação do rol testemunhal
ocorra na primeira manifestação defensiva nos autos - a resposta à acusação, observando-se o
disposto nos art. 396 e 396-A do CPP, pois não haverá outra oportunidade para tanto.
As modificações promovidas pela Lei nº 11.719, de 2008, no Processo Penal
comum não alcançaram a ritualística processual castrense, o qual, posteriormente, sofreu
adaptações pontuais, decorrentes de manifestações do Supremo Tribunal Federal.
O primeiro ajuste no rito do Processo Penal Militar remonta ao ano de 2016,
quando, no julgamento do Habeas Corpus n° 127.900, de relatoria do Ministro DIAS
TOFFOLI, o STF entendeu que nas ações penais em trâmite na Justiça Militar a realização do
interrogatório do réu deve ocorrer ao final da instrução criminal, determinando a “aplicação
às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº
11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69”.
Esta determinação da Corte Suprema limitou-se à simples inversão do momento
processual da oitiva do acusado, de modo a restarem preservadas todas as outras fases
procedimentais dispostas no Código de Processo Penal Militar.
Outro ajustamento determinado pelo STF foi a inclusão, no procedimento desta
Especializada, da fase dos art. 396 e 396-A do CPP, tratado alhures, sem suprimir ou alterar
qualquer outro aspecto.
Nesse contexto, respeitados os dois aperfeiçoamentos determinados pela
Suprema Corte, o rito processual castrense encontra-se preservado. Não existe qualquer
autorização judicial ou legal para o afastamento de procedimento próprio no julgamento de
delitos militares, em medida mais ampla que o deliberado pelo STF.
Da análise do feito originário, verifica-se que, no momento dos art. 396 e 396-A
do CPP, a Defesa Pública apresentou petição despida de conteúdo material, abdicando da
prerrogativa de apresentar resposta à acusação, e pugnando pela prevalência da ritualística
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366349 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

própria da legislação especial, com a observância das normas do CPPM, sob a justificativa de
ser-lhe mais favorável, no exercício da estratégia defensiva.
Via de consequência, requereu a indicação do rol de testemunhas na
oportunidade processual garantida pelo art. 417, § 2º, do CPPM.
Na verdade, a defesa pública elegeu a observância do procedimento do Código
de Processo Penal Militar, declinando da possibilidade de oferecer resposta à acusação. Esta
situação não representa nenhuma impropriedade, pois a fase dos art. 396 e 396-A do CPP é
um benefício do acusado, podendo o réu valer-se ou não de tal faculdade processual.
Não se está a afirmar que a defesa tem a prerrogativa de escolher o rito que lhe
for mais conveniente. Todavia, dentro dos parâmetros do Código de Processo Penal Militar,
observadas as adequações determinadas pelo STF, a defesa pode decidir se utiliza ou não as
ferramentas dispostas em seu favor.
Nessa perspectiva, não é aceitável privar a defesa pública da indicação de suas
testemunhas, segundo o rito do CPPM, impingindo-lhe a preclusão deste direito, na fase da
resposta à acusação. Esta oportunidade processual tem como escopo influenciar a convicção
do Magistrado, possibilitando ou não a absolvição sumária do acusado, em consonância com
o art. 397 do CPP
5.
A prevalência do art. 396-A do CPP sobre o art. 417, § 2º, do CPPM somente
seria válida, caso adotado, no processo penal militar, o rito do Processo Penal comum da
audiência única (art. 400 do CPP), sistemática processual que, respeitada a inversão da ordem
do interrogatório do Acusado, não encontra abrigo no procedimento definido pelo CPPM.
Assim, é plenamente viável a Defesa indicar testemunhas no prazo do art. 417,
§ 2º, do CPPM, fruto da possibilidade de coexistência dos dispositivos do Processo Penal
Militar com as normas do CPP, acrescidas pelo STF.
Importa ressaltar que o STF não determinou a observância integral da audiência
única de instrução, debates e julgamento, conforme inteligência do art. 400 do CPP,
limitando-se a modificar a ordem de realização do interrogatório do réu, que deixou de
figurar como o primeiro ato da instrução processual, nos moldes do art. 302 do CPPM,
passando para o término daquela.
Nessas circunstâncias, a toda evidência, a deliberação do Juízo primevo para a
defesa indicar o rol testemunhal em momento antecipado, sob pena de preclusão, representa a
adoção de um rigor procedimental que fere a sistemática do Direito Processual Penal Militar,
além de ferir também o princípio da ampla defesa.
Nesse sentido, trago à colação um excerto de precedente firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDICAÇÃO DO ROL DE
TESTEMUNHAS EM MOMENTO POSTERIOR. PEDIDO TEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA
DE PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DEFERIMENTO MOTIVADO.
PRINCÍPIO DA VERDADE REAL.
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366349 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
2. Não há preclusão se a parte, no momento da apresentação da defesa prévia, formula
pedido de indicação de rol de testemunhas a posteriori; tampouco há violação do
contraditório se o magistrado defere o pedido em busca da verdade real e diante da
impossibilidade do contato do defensor público com o acusado.
3. Recurso improvido.
(REsp 1443533/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) (Grifo nosso)
A mesma linha de raciocínio ora desenvolvida é defendida pelo MPM,
consoante demonstra o seguinte fragmento das contrarrazões ministeriais (evento 1, doc. 5):
Ocorre que, em verdade, trata-se de conflito aparente, eis que na prática processual penal
militar, o artigo 396-A do CPP e o artigo 417, § 2º, do CPPM podem coexistir, eis que os
juízos militares, em regra, não adotaram a audiência única de instrução, debates e
julgamento.
Com efeito, a orientação do STF no Habeas Corpus nº 127.900 repercutiu apenas no
interrogatório, que, de primeiro ato da instrução processual, conforme artigo 302 do CPPM,
passou a ser o último, não obstante o artigo 400 do CPP trazer disposições bem mais amplas,
como, por exemplo, a referida audiência única. (Grifos no original)
Expressando idêntica compreensão, registro, também, os fundamentos expostos
pelo Custos Legis em seu opinativo (evento 11):
Ressalte-se, por outro lado, que a orientação da Suprema Corte, nos autos do Habeas Corpus
nº 127.900/AM, limitou-se a, no âmbito da Justiça Militar da União, inverter o ato de
interrogatório do acusado, que passou a ser o último ato da instrução criminal, embora o art.
400 do CPPB estabeleça disposição mais ampla. Nessa linha, o decisum do Magistrado a quo
não atentou para o fato de que a Justiça Militar da União, via de regra, não adota a audiência
de instrução una, igualmente prevista no art. 400 CPPB.
Desse modo, a determinação do STF quanto a observância, por essa Justiça Militar União, do
art. 400 do CPPB, alcançou, tão só, a inversão do ato de interrogatório, não havendo razões
para adotar, na hipótese dos autos, todo o rito previsto no art. 396 - A do CPPB.
Demais disso, como se observa no sistema e-Proc de primeira instância da
JMU, o andamento do feito originário segue seu curso regular, encontrando-se na fase de
especificação de provas.
A audiência de instrução está pendente de designação, conforme o Despacho
acostado no evento 105. Prevalecendo a sistemática de realização concentrada, nos moldes do
art. 400 do CPP, tal dinâmica poderá ensejar prejuízo à defesa, sobretudo se considerado
precluso o seu direito de apresentação do rol de testemunhas na fase do art. 417, § 2º, do
CPPM, apesar de o Magistrado a quo ter consignado que, na sessão de instrução, a defesa
poderá apresentar eventuais testemunhas para inquirição, independente de prévia intimação
pelo Juízo.
Via de consequência, a manifestação do Juízo singular (evento 45 da APM)
apresenta-se parcialmente eivada de nulidade, no ponto em que delibera:
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366349 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, o rito do CPP deverá ser aplicado desde o recebimento da denúncia até o
interrogatório, que ocorrerá na forma do art. 400 do CPP. Assim, conforme o Art. 396-A, CPP,
o arrolamento de testemunhas deve ser feito na resposta à acusação, sob pena de preclusão,
razão pela qual não se aplica, por incompatibilidade, a fase do art. 417, §2º, do CPPM, sem
prejuízo de apresentação direta das testemunhas arroladas na audiência de instrução, sem
requerer a intimação pelo Juízo.
Igualmente, constato que parte da conclusão do ato processual também
evidencia nulidade:
Do exposto:
- Indefiro o pedido de aplicação do art. 417, §2º, do CPPM, devendo, neste momento
processual, ser aplicado o rito processual do CPP Comum, na forma dos arts. 396 e 396-A,
nos termos do prcedente (sic) fixado pelo STF.
À vista dessas reflexões, concluo que a Decisão vergastada (evento 45 da
APM), contém ato tumultuário praticado pelo Juiz singular, a ensejar o provimento da
Correição Parcial em apreço, com o propósito de se retomar a observância do rito processual
próprio definido no CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento à presente
Correição Parcial, para garantir à Defensoria Pública da União, nos autos da APM nº
7001007-79.2023.7.01.0001/RJ, a apresentação do rol de testemunhas após a inquirição da
última testemunha de acusação, determinando ao Juízo de origem, antes da realização da
audiência respectiva, o cumprimento do disposto no art. 417, § 2º, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366349v18 e do código CRC 217db191.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 29/11/2024, às 15:43:33
1. Art. 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial: a) a requerimento das partes, para o fim de
ser corrigido e para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código; (...)
2. Art. 160. Admitir-se-á Correição Parcial:(...)§1º Na hipótese do inciso I, o requerimento da parte, se apresentado no
prazo legal, será recebido pelo Juiz Federal da Justiça Militar, que ouvirá a outra parte e o encaminhará ao Tribunal com
as razões de sustentação do ato impugnado.
3. Art. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia e as referidas por estas, além das que
forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público, de acordo com o § 4º deste artigo. Após estas,
serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa. (...) § 2º As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer
fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de
acusação. Cada acusado poderá indicar até três testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas
ou informantes, nos termos do § 3º. (...)
4. Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á
à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem,
ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao
reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).§
1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).§ 2º Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio
requerimento das partes.
5. Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver
sumariamente o acusado quando verificar: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).I - a existência manifesta de causa
excludente da ilicitude do fato; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).II - a existência manifesta de causa excludente da
culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).III - que o fato narrado
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366349 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

evidentemente não constitui crime; ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).IV - extinta a punibilidade do agente.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366349 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000502-84.2024.7.00.0000/RJ
REQUERENTE: KAUA ARAUJO DA MOTTA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Trata-se de Correição Parcial interposto pela Defensoria Pública da União, com
pedido de liminar, na qual votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para
indeferir o pedido e manter o Despacho proferido pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal Militar nº 7001007-
79.2023.7.01.0001, que determinou a apresentação do rol de testemunhas, em conformidade
com o art. 396-A do Código de Processo Penal brasileiro, pelos motivos que passo a expor.
No Despacho, o Magistrado consignou o seguinte (processo 7001007-
79.2023.7.01.0001/RJ, evento 45, DESP1):
Trata-se de APM, com denúncia oferecida em desfavor de KAUA ARAÚJO DA
MOTTA, imputando a conduta prevista no artigo 290 do Código Penal Militar (evento 1, doc.
2).
Após recebimento da Denúncia e citação, houve abertura de prazo para resposta à acusação.
Intimada, a DPU apresentou manifestação requerendo, em síntese:
- o direito de abordar adequadamente todas as teses defensivas ao término da instrução
do processo. No que tange à indicação das testemunhas de defesa e possíveis
diligências, a defesa pugna pela observância dos arts. 417, § 2º e 427 do CPPM,
reservando-se o direito de manifestar-se sobre o mérito em momento posterior,
utilizando de provas produzidas que venham a ser entendidas como úteis a defesa do
acusado, em sede de Alegações Finais;
- a intimação do Ministério Público Militar para que se manifeste sobre o oferecimento
de proposta de Acordo de Não Persecução Penal no presente caso.
A resposta à acusação no processo penal militar, decorre de recentíssimo precente judicial
fixado pelo E. STF, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 142608, que tem potencial
para ocasionar ajustes de interpretação e especialmente de aplicação prática no âmbito do
sistema de Justiça Militar, justamente por envolver e mesclar ritos procedimentais distintos.
Desse modo, o rito do CPP deverá ser aplicado desde o recebimento da denúncia até o
interrogatório, que ocorrerá na forma do art. 400 do CPP. Assim, conforme o Art. 396-A, CPP,
o arrolamento de testemunhas deve ser feito na resposta à acusação, sob pena de preclusão,
razão pela qual não se aplica, por incompatibilidade, a fase do art. 417, §2º do CPPM, sem
prejuízo de apresentação direta das testemunhas arroladas na audiência de instrução, sem
requerer a intimação pelo Juízo.
Concluída a Audiência de Instrução, não há qualquer óbice à retomada da marcha do Código
de Processo Penal Militar, na forma dos arts. 427, 428 e seguintes, já que o precedente citado
se limitou a disciplinar, por injução, a aplicação das fases de resposta à acusação, que implica
na audiência no arrolamento de testemunhas para uma audiência de instrução concentrada.
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366544 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito da resposta à acusação ter pugnado pela observância do Art. 417, §2º do CPPM,
sem arrolar as testemunhas de defesa, deixo de considerar a inércia processual e suas
consequências, vez que há outra modalidade de requerimento, cuja análise interpretativa deve
ser dirimida desde logo. Além do mais, há possibilidade de suprimento.
Isso posto, a fim de assegurar os direitos do réu, de forma substancial, e de modo excepcional,
é de se determinar o retorno dos autos à Defesa, no mesmo prazo de 10 (dez) dias, para que
complemente a resposta à acusação, se desejar, vez que não será cabível a fase do Art. 417,§2º
do CPPM.
Quanto ao requerimento pela intimação do MPM para que se manifeste sobre o oferecimento
de proposta de ANPP, observa-se que o MPM justificou as razões de não oferecimento do
ANPP para o caso, balizando-se em interpretação razoável das normas jurídicas, inclusive
com respaldo no disposto no Art. 18-A da Resolução nº 101, de 26 de setembro de 2018, do
Conselho Superior do Ministério Público Militar. (Ev 1, doc 2).
Apesar disso, se neste Juízo há o entendimento pacífico do cabimento do ANPP na Justiça
Militar, se há norma jurídica que prevê o esgotamento do pronunciamento do órgão de
acusação a respeito do tema, e se ainda resta possível análise por Órgão Superior, cabe a
necessária remessa dos autos nos termos do §14 do Artigo 28-A do Código de Processo
Penal(CPP), sem prejuízo das providências fixadas acima, já que não há regra de suspensão
processual fixada por lei e dada a necessidade de imposição de razoável duração do processo.
Do exposto:
- Indefiro o pedido de aplicação do art. 417, §2º, do CPPM, devendo, neste momento
processual, ser aplicado o rito processual do CPP Comum, na forma dos arts. 396 e 396-A,
nos termos do prcedente fixado pelo STF.
- Reabro o prazo de manifestação defensiva.
- Indefiro o pedido de intimação do MPM em primeira instância quanto ao ANPP, tendo em
vista que já houve a sua manifestação pelo não oferecimento (ev. 1, doc. 2), mas recebo como
pedido de aplicação do § 14 do Art. 28-A, do CPP.
Em consequência:
a- Intime-se a DPU, na forma do art. 288 do CPPM, com reabertura imediata de novo prazo
de 10(dez) dias, para resposta à acusação, na forma do Art. 396-A, do CPP.
b- Remetam-se os autos à CCR/MPM. Registre-se. Aguarde-se, por 30 (trinta) dias.
Cientifique-se o MPM.
Certifique-se.
Demais providências de praxe pela Secretaria.
A pretensão da Defesa é, apenas, a de obter pronunciamento judicial que lhe
permita indicar testemunhas de defesa na fase do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar.
2. Razões de decidir.
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366544 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, trouxe alterações substanciais no
Código de Processo Penal, relativas à suspensão do processo, à emendatio libelli, à mutatio
libelli e aos procedimentos.
Das mudanças advindas da nova legislação, o destaque, certamente, é a
chamada Resposta à Acusação, que passou a ser mais complexa e obrigatória, podendo,
inclusive, resultar em absolvição sumária.
Acerca do rito estabelecido para os procedimentos ordinário e sumário, o
Código de Processo Penal comum passou a determinar:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou
queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa
começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor
constituído.
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
§ 1º A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.
§ 2º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez)
dias.
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz
deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade;
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV - extinta a punibilidade do agente.
Art. 398. (Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008).
Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência,
ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do
querelante e do assistente.
§ 1º O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder
público providenciar sua apresentação.
§ 2º O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366544 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A legislação processual penal comum vigente dispõe que com a citação, como
visto acima, o réu é chamado para oferecer a Resposta à Acusação, momento em que deverá,
sob pena de preclusão, “arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário” (art. 396-A do CPP
comum).
O oferecimento dessa manifestação escrita é obrigatória, embora fique a critério
da Defesa avaliar a conveniência e oportunidade de adiantar ou não as teses defensivas não
sujeitas à preclusão neste ato. Essa obrigatoriedade é corroborada pelo art. 396-A, § 2º, do
CPP comum, que determina ao Juiz a nomeação de defensor para apresentar a Resposta à
Acusação, renovando-se o prazo, se a peça processual não for acostada aos autos no prazo
legal de 10 (dez) dias.
Por sua vez, o Código de Processo Penal Militar não prevê a citação do réu para
responder à acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.
Diante das distinções explanadas, a incidência dos arts. 396 e 396-A do CPP
comum ao processo penal militar foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, que proferiu
decisão plenária com a seguinte ementa, no Julgamento do Recurso Ordinário em Habeas
Corpus n.º 142.608, realizado na Sessão Virtual de 1º a 11 de dezembro de 2023:
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art.
309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.
Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do
julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar,
mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais
subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação
de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação,
nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão
deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos
processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em
que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação
de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 1. Paciente
denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar
(corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o
fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados". 2.
A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem
administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos
trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil. 3.
Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas
finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 4.
Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal ao processo penal militar. 5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº
127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do
interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em
detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 6. O escopo de se conferir maior
efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e
da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação
dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo,
ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem
assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua
competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 7. É certo,
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366544 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo
prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima
efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º,
inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8.
Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii)
resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos
processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie
ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e
396-A do CPP. 9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da
publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo
Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado,
ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de
oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. (RHC
142608, Relator Ministro EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão Ministro DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2023, DJe-s/n, publicado em 20/3/2024, republicado em
12/4/2024) (grifos nossos).
Os efeitos do acórdão foram modulados para assegurar que, "a partir da
publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado".
A ata de julgamento foi publicada no DJe de 18 de dezembro de 2023,
conforme o andamento processual do RHC nº 142.608 disponível no sítio eletrônico do
Supremo Tribunal Federal.
É possível, a partir do que foi decidido pela Suprema Corte, sobretudo da
modulação de efeitos do julgado, estabelecer determinados parâmetros a serem seguidos pela
Justiça Militar na aplicação do rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao
processo penal militar.
Para tanto, o exame casuístico de demandas correlatas deve passar pela
verificação: i) do momento a partir do qual é pleiteada a incidência do rito dos arts. 396 e
396-A do CPP ao processo penal militar, se antes ou depois de 18 de dezembro de 2023, data
da publicação da ata de julgamento do RHC nº 142.608; ii) do dia do início da instrução do
processo sob exame, se anterior ou posterior ao pedido de incidência do mencionado rito; e
iii) da existência ou não de requerimento expresso da parte para que seja
concedida oportunidade para a oferta da Resposta à Acusação no momento oportuno.
Portanto, os parâmetros podem ser assim sintetizados:
1. Marco temporal. O rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal
aplica-se ao processo penal militar, a partir de 18 de dezembro de 2023.
2. Início ou não da fase de Instrução e existência ou não de pedido de
apresentação da Resposta à Acusação:
2.1 A partir de 18 de dezembro de 2023, aplica-se o rito dos arts. 396 e 396-A
do Código de Processo Penal ao processo penal militar cuja instrução não tenha começado;
2.2 A partir de 18 de dezembro de 2023, aplica-se o rito dos arts. 396 e 396-A
do Código de Processo Penal ao processo penal militar cuja instrução já tenha se iniciado,
desde que a Defesa haja requerido expressamente a concessão de oportunidade para
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366544 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresentação da Resposta à Acusação no momento oportuno.
No presente caso, o recebimento da Denúncia, com ordem de citação do
Acusado, ocorreu antes do o dia 18 de dezembro de 2023. Contudo, como a citação foi
efetivada somente em 2 de fevereiro de 2024 (processo 7001007-79.2023.7.01.0001/RJ,
evento 33, CERT1), o Magistrado determinou a abertura de vista à Defensoria Pública da
União para apresentar a Resposta à Acusação em 23 de fevereiro de 2024 (processo 7001007-
79.2023.7.01.0001/RJ, evento 36, DESP1).Preenchido, portanto, o marco temporal fixado
pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, na data do ajuizamento desta Correição Parcial,
ainda não havia sido realizada a Audiência de Instrução e Julgamento na origem. Ou
seja, não havia sido iniciada a Instrução. Desse modo, estão configuradas as situações
descritas nos parâmetros 1 e 2.1 acima indicados.
Nesse contexto, o Juízo de origem, observando as orientações constantes no
Acórdão do Supremo Tribunal Federal, aplicou o rito do Código de Processo Penal comum,
que, nos termos dos arts. 396 e 396-A, deve incidir a partir do oferecimento da Denúncia e
ser observado durante toda a fase da Instrução.
Portanto, a decisão indicada como tumultuária resulta do efetivo cumprimento
de julgado da Suprema Corte.
A Corregedoria da Justiça Militar, também atenta à orientação do Supremo
Tribunal Federal, em 26 de dezembro de 2023, poucos dias após o julgamento do RHC n.º
142.608, expediu o Ofício-Circular n.º 3.542.611, dirigindo-se aos Juízes Federais da Justiça
Militar para que eles tivessem ciência do julgado. Eis a íntegra do documento:
OFÍCIO-CIRCULAR CORREGEDORIA Nº 3542611
Em 26 de dezembro de 2023.
Aos Excelentíssimos(as) Senhores(as) Juízes(as) Federais da Justiça Militar e Juízes(as)
Federais Substitutos(as) da Justiça Militar da União
Assunto: Decisão do Plenário do STF. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608.
Senhores(as) Juízes(as),
1. Trata-se de comunicação de decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferida
nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608, interposto no Habeas Corpus
nº 0000024- 45.2017.7.00.0000 (3535873), no qual foi concedida a ordem, nos seguintes
termos:
"(...) manter a decisão de recebimento da denúncia, mas anular os atos processuais
subsequentes e determinar ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a
apresentação de resposta à acusação com fundamento no art. 396-A do CPP, vencidos
parcialmente os Ministros Dias Toffoli, André Mendonça e Luiz Fux. Por fim, nos
termos do voto médio do Ministro Edson Fachin (Relator), modulou a decisão para que,
a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código
de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não
tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente
a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento
oportuno. (...)" (grifo nosso).
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366544 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Destarte, encaminho a referida decisão para conhecimento.
Atenciosamente,
JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro-Corregedor da Justiça Militar
Assim, o Magistrado atuou justamente nesse sentido. Logo, a solução
indicada no voto do Ministro Relator, com do devido respeito, vai de encontro a atuação de
Magistrado que se ateve ao comando da Suprema Corte e a orientação emanada da
Corregedoria da Justiça Militar, sem incidir em cerceamento de defesa ou afastamento das
regras próprias da Justiça Militar da União.
Na verdade, o Juízo de origem oportunizou pleno exercício do direito de defesa,
observando os ditames legais e os Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla
Defesa, inclusive mediante reabertura de prazo para apresentação de Resposta à Acusação,
com indicação do respectivo rol de testemunhas. Desse modo, não há prejuízo à Defesa que
justifique o provimento do pedido correicional.
Em 6 de abril de 2024, a Defensoria Pública da União ofereceu Resposta à
Acusação, nos seguintes termos (processo 7001007-79.2023.7.01.0001/RJ, evento 43,
RESP_ACUSA1):
(...) Em que pese a previsão contida no art. 396-A do CPP, que autoriza a apresentação, neste
momento processual, de todas as alegações que interessam à defesa do acusado, bem como o
oferecimento de documentos e justificações, a Defensoria Pública da União, no caso em
exame, reserva-se o direito de abordar adequadamente todas as teses defensivas ao término da
instrução do processo.
No que tange à indicação das testemunhas de defesa e possíveis diligências, a defesa pugna
pela observância dos arts. 417, § 2º e 427 do CPPM, reservando-se o direito de manifestar-se
sobre o mérito em momento posterior, utilizando de provas produzidas que venham a ser
entendidas como úteis a defesa do acusado, em sede de Alegações Finais. (...)
Sabe-se que o objetivo precípuo da Resposta à Acusação é a absolvição sumária
(art. 397 do CPP comum). Nessa fase inicial do processo, permite-se à Defesa arguir questões
que levam à rejeição da denúncia, tais como a sua inépcia, e apontar a atipicidade da conduta,
causas excludentes da ilicitude, da culpabilidade do agente ou da punibilidade. Permite-se,
ainda, suscitar exceções de suspeição, incompetência, litispendência, ilegitimidade ou coisa
julgada.
Trata-se de oportunidade valiosa da qual a Defesa passou a dispor para encerrar
a demanda em seu nascedouro, dispensando o enfrentamento de toda a instrução processual e
discussão de todas as teses jurídicas indicadas, com os evidentes prejuízos que isso traria ao
acusado, mormente ao se tratar de militar, cuja conduta deve se manter isenta de suspeitas.
Contudo, se a Defesa, consciente dos elementos que compõem os autos da
investigação preliminar, entender que não há subsídios fáticos e jurídicos suficientes para
alcançar a absolvição sumária, poderá optar por não expor, prematuramente, os pontos nos
quais fundará suas teses ao longo do processo. Assim, ao invés de explanar seus argumentos,
que passarão a ser conhecidos pela Acusação, poderá não requerer a absolvição sumária, mas
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366544 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

isso não lhe confere a opção de escolha do rito que melhor lhe aprouver e nem de apontar os
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas em
momento posterior, pois não é esse o rito previsto.
A Resposta à Acusação, do mesmo modo que privilegia o exercício do
Contraditório e da Ampla Defesa, consiste em uma fase que integra o rito estabelecido para o
procedimento comum e que não pode ser abolida, inobservada, ou descumprida no mero
interesse da Defesa.
A instituição da Resposta à Acusação é um ônus processual da parte, ou seja,
trata-se de obrigação, e não de uma faculdade processual, que pode ser exercida ou não. É o
que demonstra o § 2.º do art. 396-A:
§ 2º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10
(dez) dias." (Grifos nossos).
Destarte, se a parte pudesse dispor da Resposta à Acusação ao seu alvedrio,
optando pelo procedimento que melhor lhe conviesse, não haveria a necessidade de o juiz
nomear outro defensor para fazê-lo, quando constatasse a falta de juntada da peça no prazo
legal.
Nestes autos, o Magistrado não aplicou o art. 417, § 2º, do CPPM, por
incompatibilidade, pois o rito processual penal comum prevê a indicação das testemunhas de
defesa na Resposta à Acusação.
De todo modo, além da possibilidade de indicar o rol de testemunhas na
Resposta à Acusação, a Defesa pode apresentá-lo na Audiência de Instrução, sem pedido da
intimação pelo Juízo, e o procedimento especial, ou seja, o do Código de Processo Penal
Militar, será retomado ao final da Instrução.
Como já afirmado, o objetivo principal da incidência dos arts. 396 e 396-A do
Código de Processo Penal comum no processo penal militar foi, justamente, beneficiar a
Defesa, tendo como foco a máxima efetividade das garantias constitucionais do
Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal e da Celeridade Processual.
3.Dispositivo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à Correição
Parcial interposta pela Defensoria Pública da União para manter o Despacho proferido pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr.
JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS, nos autos da Ação Penal Militar nº 7001007-
79.2023.7.01.0001, que determinou a apresentação do rol de testemunhas, em conformidade
com o art. 396-A do Código de Processo Penal comum.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366544v7 e do código CRC 370d9fba.
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366544 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/11/2024, às 14:42:11
7000502-84.2024.7.00.0000
40001366544 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR